Tribunal: TJBA
Processo: 8011763-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011763-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS AZEVEDO GUIMARAES VIANA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO. NECESSIDADE COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora, concedendo-lhe apenas o parcelamento das custas iniciais em seis prestações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a parte agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça em sua integralidade, à luz da documentação apresentada e das disposições legais pertinentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, assegura a prestação de assistência judiciária integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, sendo esta comprovação elemento essencial à concessão do benefício. 4. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte requerente goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3º, do CPC), a qual pode ser afastada pelo julgador apenas diante de elementos concretos que demonstrem capacidade financeira. 5. O art. 99, § 2º, do CPC permite ao magistrado aferir a real necessidade da parte com base nos elementos constantes dos autos, não estando vinculado exclusivamente à declaração firmada. 6. No caso, os documentos apresentados pela agravante corroboram a alegação de insuficiência econômica, inexistindo nos autos qualquer prova em sentido contrário que desautorize a concessão integral do benefício. 7. Inclusive, a relatora originária do feito, em momento anterior, já havia reconhecido o direito da parte agravante à gratuidade de justiça, reforçando o juízo de verossimilhança quanto à sua condição financeira. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência somente pode ser afastada mediante elementos concretos constantes dos autos que evidenciem a capacidade financeira da parte. 2. Comprovada a insuficiência de recursos e ausente prova em sentido contrário, é devida a concessão integral da gratuidade de justiça, incluindo as despesas com eventual prova pericial. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8011763-70.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante e Agravado, respectivamente, MARIA DAS GRACAS AZEVEDO GUIMARAES VIANA e ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA